Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701777-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: O. C. DA SILVA - TRATORBENZ - EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de prestação de contas (segunda fase), processo no 0711005-42.2019.8.07.0001, que assim decidiu (ID 233776269): “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento especial de exigir contas proposta por O. C. DA SILVA – TRATORBENZ – EIRELI – EPP em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S. A. Compulsando os autos, verifico que o Perito nomeado por este Juízo apresentou esclarecimentos ao laudo pericial suplementar (ID 230967398). Intimadas as partes (ID 230972802), o Autor concordou com as conclusões do Perito (ID 230972802), enquanto o Réu refutou novamente a análise do expert (ID 230972802), apresentando novo parecer técnico (ID 233578499). Ao examinar o novo parecer técnico do Réu, observo que o assistente da parte consignou que, “considerando os trabalhos periciais precedentes, sobre o qual já nos manifestamos, não encontramos novas considerações técnicas a mencionar na presente oportunidade” (ID 233578499). Portanto, não é necessário o retorno do feito ao Perito do Juízo, uma vez que não existem mais objeções a serem discutidas. Contudo, a petição do Réu pugna por nova perícia, a ser elaborada nos moldes do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 908, pelo qual não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas. Nesse sentido, o Réu pretende nova perícia limitada a averiguar se as contas foram prestadas na forma mercantil e a fazer a verificação de compatibilidade das contas apresentadas entre os créditos, os débitos e o posterior saldo, sem promover a alteração nos encargos contratuais vigentes durante a relação contratual (ID 233578496). Ocorre que essa questão aventada pelo Réu possui natureza de direito, e não probatória. Isso significa que é dever deste Juízo – e não do Perito – apreciar as normas legais e a jurisprudência discutida pelas partes e aplicá-los ao presente caso, sendo desprovida de qualquer utilidade a realização de nova perícia, já que as conclusões do expert eventualmente relacionadas ao direito serão submetidas ao controle judicial por ocasião do julgamento de mérito. Assim, INDEFIRO o pedido do Réu de determinação de nova perícia, por reputá-la desnecessária, e declaro encerrada a instrução processual. Ouçam-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias. Com o decurso do prazo, na ausência de novos requerimentos, venham-me os autos conclusos para sentença.” Os embargos de declaração fora rejeitado, confira-se (ID 235634784): “Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S. A. em face de O. C. DA SILVA – TRATORBENZ – EIRELI – EPP, tendo por objeto a decisão de ID 233776269, que indeferiu o pedido do Embargante de determinação de nova perícia, por reputá-la desnecessária, declarou encerrada a instrução processual e determinou a conclusão dos autos para sentença. O Embargante alega que existe omissão no pronunciamento judicial embargado, pois o Perito teria apurado saldo em razão de débitos supostamente não comprovados, o que não poderia ser admitido na presente demanda. Conforme o entendimento do Embargante, a tese fixada no Tema 908, do Superior Tribunal de Justiça, deveria ser aplicada imediatamente, uma vez que restou expressamente decidido que não é cabível a revisão de cláusulas bancárias em qualquer tipo de mútuo, independentemente de o banco ter ou não apresentado documentos comprovando sua pactuação, em sede de ação de prestação de contas. Ademais, o Embargante acrescenta que o próprio Embargado não teria pretendido a discussão acerca de encargos e/ou valores em sua petição inicial, mas tão somente a prestação de contas. Nesse contexto, o Embargante requer que seja sanado o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes aos seus aclaratórios, a fim de que seja determinado que a perícia seja refeita de forma limitada, em respeito ao Tema 908, do Superior Tribunal de Justiça. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 235615446). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 234962307, uma vez que são tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo. Sobre a omissão, é importante destacar que o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já define em quais situações ela estará presente. De acordo com o referido dispositivo, haverá omissão quando a decisão não se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como quando incorrer em conduta prevista no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver deficiência na fundamentação do ato judicial. Conforme dispõe o art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso em tela, observo que a decisão embargada consignou que “essa questão aventada pelo Réu possui natureza de direito, e não probatória. Isso significa que é dever deste Juízo – e não do Perito – apreciar as normas legais e a jurisprudência discutida pelas partes e aplicá-los ao presente caso, sendo desprovida de qualquer utilidade a realização de nova perícia, já que as conclusões do expert eventualmente relacionadas ao direito serão submetidas ao controle judicial por ocasião do julgamento de mérito” (ID 233776269). Como se percebe, este Juízo não analisou a incidência do Tema 908, do Superior Tribunal de Justiça, nem avaliou eventual conclusão do Perito acerca de crédito em favor do Embargado, o que somente será feito em sede de sentença, por se tratar do momento processual adequado para tanto. Este Juízo poderá, inclusive, determinar a conversão do julgamento em diligência, caso se revele indispensável, após o devido exame do laudo pericial já juntado aos autos. Por consequência, eventual falha do Juízo no momento de apreciar a prova pericial ou a necessidade de nova realização, se trata de error in judicando, e não de omissão. Logo, o que se constata do exame dos embargos de declaração opostos pelo Embargante é que ele busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, diante do inconformismo com o resultado obtido, o que não é viável por meio da via processual escolhida. Diante de tais circunstâncias, a pretensão de reforma apresentada pelo Embargante deve ser por ele veiculada em instrumento próprio e adequado para tanto, endereçado ao órgão constitucionalmente competente para o reexame da lide. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração de ID 234962307 e mantenho a decisão de ID 233776269 na forma como foi proferida. Assim, preclusa a presente decisão, volvam-me os autos conclusos para sentença, observadas as preferências legais e a ordem cronológica. I.” Nas razões recursais, sustenta que a decisão agravada violou entendimento consolidado no REsp 1.497.831/PR, ao permitir discussão de caráter revisional em sede de ação de prestação de contas, contrariando o Tema 908 do STJ. O fundamento jurídico utilizado pelo recorrente é a inaplicabilidade de revisão contratual em ação de prestação de contas, conforme entendimento firmado no Tema 908 do STJ (REsp 1.497.831/PR), que veda a análise da legalidade de cláusulas contratuais nesse tipo de demanda, restringindo a apuração ao aspecto contábil-mercantil. Ao final, pede provimento ao recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de nova perícia, limitada à apuração da compatibilidade entre créditos, débitos e saldos da conta corrente, sem qualquer alteração nos encargos contratuais, conforme diretriz do mencionado tema repetitivo. Preparo no ID 72576694. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator